Tribunal: TJBA
Processo: 8027732-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027732-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: THAIS DE MORAES REGO GOMES MARCOLINI

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. ACOMPANHANTE ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA CONTRATUAL LIMITADA. REEMBOLSO INTEGRAL EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito à parte Agravada, inclusive com possibilidade de bloqueio via SISBAJUD, diante de recusa da operadora. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual para o serviço de acompanhante escolar e argumenta pela existência de rede credenciada capaz de realizar os demais tratamentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na obrigação da operadora de plano de saúde de custear profissional acompanhante escolar, bem como na limitação do reembolso em caso de utilização de prestadores não credenciados.

III. Razões de decidir

3. O pedido recursal é útil, pois visa delimitar o alcance da decisão judicial que ordena o custeio de tratamento multidisciplinar, incluindo elementos possivelmente pedagógicos.

4. O acompanhante escolar possui natureza essencialmente educacional e não integra o rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde.

5. A negativa de cobertura do acompanhante escolar está em conformidade com entendimento consolidado da jurisprudência sobre o tema.

6. Havendo inexistência de prestadores habilitados na rede referenciada da operadora, o reembolso integral por atendimento externo é admissível, sendo abusiva a limitação contratual de valores.

7. O reembolso limitado, quando não há alternativa viável na rede credenciada, afronta a boa-fé contratual e a proteção do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir da obrigação da operadora o custeio de acompanhante escolar, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear acompanhante escolar, por se tratar de serviço de natureza educacional, alheio à cobertura contratual.

2. É devido o reembolso integral ao consumidor, em caso de inexistência ou inaptidão da rede credenciada para realizar tratamento prescrito, ainda que o contrato preveja valores inferiores.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, arts. 1.019, I, e 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1819033/PA; TJBA, AI 8028786-97.2023.8.05.0000; Súmula 83/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027732-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada THAIS DE MORAES REGO GOMES MARCOLINI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA